Tribunal: TJES
Processo: 5000647-25.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-25.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CRYSTINA SILVARES PESTANA
COATOR: JUIZ DE DIREITO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12885686), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto por CRYSTINA SILVARES PESTANA, mantendo decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança impetrado como via de impugnação de decisão interlocutória que revogou, de ofício, multa cominatória.
O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da excepcionalidade do mandado de segurança como meio de impugnação de decisão judicial, à configuração de direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da CF), à competência da Turma Recursal conforme a Súmula 376 do STJ e à aplicação dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre os fundamentos levantados, bem como se os embargos têm caráter meramente protelatório, ao buscar reabrir discussão sobre matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão está devidamente fundamentado, com base na análise do caso concreto, reconhecendo:
3.1. A inadequação da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, inexistindo flagrante ilegalidade ou risco a direito líquido e certo que justificasse o conhecimento do writ;
3.2. Que os fundamentos adotados foram suficientes para resolver a controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os argumentos invocados, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ;
3.3. Que a competência da Turma Recursal para julgamento do mandado de segurança não foi negada, mas sim a inadmissibilidade da via processual eleita no caso concreto;
3.4. Que a tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração revela nítido caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 5º, LXIX e art. 93, IX; STJ, Súmula 376; STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000647-25.2024.8.08.9101

EMBARGANTE: CRYSTINA SILVARES PESTANA

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO E OUTROS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12885686), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto por CRYSTINA SILVARES PESTANA, mantendo decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança impetrado como via de impugnação de decisão interlocutória que revogou, de ofício, multa cominatória.
O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da excepcionalidade do mandado de segurança como meio de impugnação de decisão judicial, à configuração de direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da CF), à competência da Turma Recursal conforme a Súmula 376 do STJ e à aplicação dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre os fundamentos levantados, bem como se os embargos têm caráter meramente protelatório, ao buscar reabrir discussão sobre matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão está devidamente fundamentado, com base na análise do caso concreto, reconhecendo:
3.1. A inadequação da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, inexistindo flagrante ilegalidade ou risco a direito líquido e certo que justificasse o conhecimento do writ;
3.2. Que os fundamentos adotados foram suficientes para resolver a controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os argumentos invocados, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ;
3.3. Que a competência da Turma Recursal para julgamento do mandado de segurança não foi negada, mas sim a inadmissibilidade da via processual eleita no caso concreto;
3.4. Que a tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração revela nítido caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 5º, LXIX e art. 93, IX; STJ, Súmula 376; STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12885686) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

A parte opôs embargos (doc.13008373), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão e contradição, quanto à tese da possibilidade de utilização do mandado de segurança como meio excepcional de impugnação de decisão interlocutória proferida no curso da execução, notadamente quando se tratar de decisão supostamente ilegal, como no caso da revogação de ofício de multa cominatória por autoridade judicial.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre o direito líquido e certo invocado com base no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como sobre a competência da Turma Recursal para o julgamento do writ, nos termos da Súmula 376 do STJ, e demais dispositivos legais aplicáveis ao mandado de segurança.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Verifica-se que a decisão colegiada foi clara ao reconhecer que a impetração de mandado de segurança, nos moldes em que formulada, configurou sucedâneo recursal, sendo incabível em razão da existência de meios ordinários de impugnação. O acórdão destacou expressamente que não houve inovação capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tampouco ilegalidade flagrante apta a ensejar a superação da regra da inadmissibilidade.

A alegação de omissão quanto à análise do direito líquido e certo, à luz do art. 5º, LXIX, da CF/88, e do cabimento do mandado de segurança em hipóteses excepcionais, já foi implícita e suficientemente enfrentada na fundamentação do julgado, que rechaçou a via eleita como inadequada.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)